Tribunal: STF
Processo: ARE 1392333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI Nº 7.821/2014. INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE, INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PCCV/SAÚDE. PARTE RECLAMANTE QUE OCUPA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E ESTAVA ENQUADRADA NO GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL BÁSICO. REESTRUTURAÇÃO TOTAL DA CARREIRA. NÍVEL MÉDIO ESTABELECIDO PARA O CARGO JÁ PREVISTO EM LEI FEDERAL. REENQUADRAMENTO DO CARGO OCUPADO PARA O NÍVEL MÉDIO, NA FORMA DA LEI 8.192/2016. LEI ESTADUAL Nº 8.192/2016 QUE CORRIGIU DISTORÇÃO EXISTENTE NA LEI Nº 7.821/2014. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO A QUO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PLEITEADAS. DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 7.821/2014, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente